Tribunal: TJES
Processo: 5001297-26.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001297-26.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAUBERT DIENS BRAGA
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual formulados em ação revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo. O apelante sustenta a ilegalidade dos juros remuneratórios cobrados e a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação, registro de contrato e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos juros remuneratórios aplicados; e (ii) aferir a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação, registro de contrato e seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros remuneratórios operantes encontram respaldo no valor contratado, conforme comprovado por cálculo pela ferramenta Calculadora do Cidadão, não havendo sido demonstrada a incidência de taxa divergente da contratada.

4. A tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não configure onerosidade excessiva.

5. A cobrança do seguro prestamista e do seguro AP Premiado ICATU não se revela abusiva ante a ausência de prova de venda casada ou de imposição da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os juros remuneratórios operantes encontram respaldo no valor contratado, conforme comprovado por cálculo pela ferramenta Calculadora do Cidadão.

2. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são válidas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor cobrado não seja excessivamente oneroso.

3. A contratação de seguro prestamista e seguro adicional não é abusiva quando há manifestação de vontade do consumidor e ausência de prova de venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, e 51, IV e XV; CPC, arts. 85, § 11, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 958; TJES, Apelação Cível nº 5010103-80.2022.8.08.0011, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 02.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5003603-50.2023.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 26.06.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade da cobrança de tarifas e de juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário “CDC veículo nº 561278325” (id. 10233813), insurgindo-se a parte autora em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovada a ilegalidade das
taxas de juros
aplicadas, tampouco a abusividade na cobrança de tarifas de
avaliação
,
registro de contrato
e
seguro prestamista
.

A irresignação recursal não merece acolhida.

De início, todavia, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito para financiamento de veículo automotor seminovo (art. 3º, §§1º e 2º do CDC). Ademais, como cediço, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

À luz desse arcabouço normativo, cumpre examinar as abusividades suscitadas pela parte autora, vislumbrando-se da Cédula de Crédito Bancário “CDC veículo nº 561278325” (id. 10233813) a cobrança das seguintes tarifas impugnadas: tarifa de
avaliação
, no valor de R$ 245,00; tarifa de
registro de contrato
, de R$ 364,59;
seguro prestamista e “seguro AP Premiado ICATU”
, no valor de R$ 1.030,85; além de
juros remuneratórios
de 1,29% ao mês e 16,59% ao ano.

Em relação aos
juros remuneratórios
, em que pese o apelante afirme a incidência de juros superiores ao pactuado, concluo que andou bem o Juízo
a quo
em reconhecer a ausência de qualquer demonstração nesse sentido.

A uma, porque, como se depreende da “Calculadora do Cidadão”, disponível no website
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do
, a incidência de juros remuneratórios de 1,29% ao mês, pelo período de 36 meses, relativamente a contrato cujo valor financiado é de R$ 13.144,71 (id. 10233813) importa na assunção de prestação de cerca de R$ 458,76, com valor total a ser pago de R$ 16.515,36 - valores extremamente próximos daqueles cobrados do consumidor-autor (id. 10233951).

Nesse sentido,
a contrario sensu
, vale conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DESPROPORCIONAIS À MÉDIA DO MERCADO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. EMISSÃO DE BOLETOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA PRATICADA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, para cada segmento de crédito, é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004623-23.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 04.08.2023). 2. No caso concreto, entretanto, o agravante instruiu a petição inicial com cópia do contrato que demonstra taxa efetiva de juros mensal de 7,89% (sete vírgula oitenta e nove por cento) e anual de 148,76% (cento e quarenta e oito vírgula setenta e seis por cento) ao ano, ao passo que o demonstrativo extraído do site do Banco Central demonstra que à época da contratação a taxa média de mercado era de 5,10% (cinco vírgula dez por cento) ao mês e 81,58% (oitenta e um vírgula cinquenta e oito por cento) ao ano. 3.
A Calculadora do Cidadão dá conta que, pela taxa média de mercado, o agravante deveria estar pagando parcelas mensais de R$ 339,97 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) e não de R$ 562,94 (quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), como vem ocorrendo
. 4. Assim, o perigo de dano resta configurado, eis que o agravante é pessoa humilde, representado judicialmente pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, e tem a sua subsistência comprometida pelo valor cobrado, devendo ser determinada a suspensão dos descontos no valor do contrato, com emissão de boletos pela instituição financeira no valor apontado pela Calculadora do Cidadão, até que seja proferida sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 15/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005198-94.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Além disso, destaque-se que o laudo unilateral produzido no id. 10233814, sem indicação nem mesmo do responsável pelos cálculos, não se mostra apto a derruir tal conclusão.

Em relação às tarifas de
registro de contrato
e de
avaliação do bem
, o Tribunal da Cidadania firmou Precedente no sentido da validade de tal cobrança, salvo se o serviço não tiver sido efetivamente prestado ou se houver onerosidade excessiva,
in verbis
:

TEMA REPETITIVO 958 - TESE FIRMADA:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

In casu
, uma vez comprovado o registro do contrato no órgão de trânsito (id. 10233827) e a avaliação do veículo seminovo (id. 10233830), não há que se falar em abusividade da cobrança, inclusive porque não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que as tarifas representam, respectivamente, 2,77% e 1,86% do valor financiado.

O mesmo se diga em relação à cobrança de
seguro prestamista
e de
seguro AP Premiado ICATU
, uma vez não se depreender que o recorrente tenha sido compelido à contratação de tais serviços, tendo a parte requerida coligido aos autos termos contratuais específicos (id. 10233829), o que afasta a abusividade alegada, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE JUROS CONTRATUAIS – TESES DAS PARTES NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA DE 1º GRAU – NULIDADE PARCIAL DO JULGADO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO CONTRATUAL E DO SEGURO PRESTAMISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A leitura atenta dos autos revela que a insurgência do Recorrente em face dos juros diz respeito não apenas ao fato de a taxa ser superior à média de mercado no período, mas principalmente à suposta diferença entre a taxa contratada (de 1,88% a.m.) e aquela efetivamente aplicada (que, segundo alega o Apelante, seria de 1,92% ao mês), o que, no seu entender, acarretar-lhe-á um prejuízo de R$ 3.449,28 (três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) ao final do contrato. Desse modo, e considerando que ambas as partes trouxeram pareceres elaborados por especialistas contábeis (IDs 6442957, 6442958, 64422968 e 64422969) em defesa das teses suscitadas a respeito dessa questão, as quais não foram objeto de apreciação no r. decisum de 1º Grau, conclui-se forçosamente pela sua nulidade parcial, por vício de fundamentação, na forma prevista no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Aplicando-se in casu o disposto no art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, verifica-se, a partir da ferramenta disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, denominada “Calculadora do Cidadão”, que a taxa de juros mensal que está sendo cobrada do Recorrente é de 1,916010% ao mês, o que resulta na quantia de R$ 24.248,64 ao final das 48 parcelas. Ao passo que, utilizando-se a taxa de juros contratada, de R$ 1,88% ao mês, alcançamos o valor total de R$ 24.070,08 ao final das 48 parcelas, de sorte que a diferença entre ambas é de R$ 178,56 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). 4. Afasta-se a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro quando o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a sua cobrança, possibilitando, inclusive, a sua isenção caso o contratante opte por apresentar toda a documentação exigida pela instituição. Considerando, ainda, que o valor da tarifa de cadastro não é abusiva, reputa-se lícita a sua cobrança. 5. Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na cobrança da tarifa de registro (R$ 386,69) pois, além de estar devidamente prevista no ajuste, o serviço respectivo foi efetivamente realizado pelo Apelado (ID 6442970) e o valor cobrado não configura onerosidade excessiva, já que representa apenas 2,45% do valor financiado.
6. O mesmo raciocínio se aplica à cobrança do seguro prestamista (R$ 212,80), pois não há provas suficientes de que o Recorrente fora compelido a contratar tais serviços por não ter tido a opção de deixar de fazê-lo ao tempo do ajuste.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, declarando a nulidade parcial da r. sentença de 1º Grau com fulcro no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, e, em observância do art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, determinar ao Recorrido que providencie o recálculo das parcelas previstas no contrato n° 0104900010055197, aplicando a taxa de juros de 1,88% ao mês (25,11% ao ano) e abatendo os valores já pagos pelo Apelante, mantendo-se incólumes os demais termos do r. decisum vergastado. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5010103-80.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 02.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se apresenta acertada a sentença que, em suma, diante do destaque das cláusulas existentes, entendeu pela ausência de abusividade da limitação contratual no sentido de que a cobertura de desemprego involuntário se restringe aos “profissionais com vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos em regime CLT para o mesmo empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 horas semanais”.
2. Não se extrai elementos seguros para fins de reconhecimento de venda casada, tendo o recorrente optado, por meio da devida marcação, pela contratação do seguro prestamista, não sendo demais assentar, ainda, como obter dictum, inexistir tal arguição junto da inicial (veiculando-a apenas em réplica), elemento que faz emergir, até mesmo, a inviabilidade de enfrentamento deste ponto por afronta aos princípios da adstrição e congruência
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5003603-50.2023.8.08.0047, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 26.06.2024)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por JAUBERT DIENS BRAGA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbenciais fixada na sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)